Tribunal: TJMT
Processo: 1047387-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047387-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Análise de Crédito, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 045.014.171-37 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0018-42 (APELADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 045.014.171-37 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0018-42 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVICOS – DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O atraso na entrega da obra pela Construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor.

Não há se falar em lucros cessantes, se o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MARCOS ANTONIO DA COSTA e CONSTRUTORA CÁSSIO E ADRIANO S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes – Má Prestação de Serviços – Demora na Entrega das Chaves de Imóvel,
para condenar solidariamente as requeridas CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA e IPM2 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 54 e 362/STJ). Ante a sucumbência recíproca, custas
pro rata.
Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15. Em se tratando o autor de beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Em suas razões recursais,
MARCOS ANTONIO DA COSTA,
inconformado, pleiteia a reforma da sentença, para o fim de majorar os danos morais, bem como condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 219597255, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
CONSTRUTORA CÁSSIO E ADRIANO S/A,
alega que não houve qualquer sentimento de frustração ou tristeza por parte do recorrido que justificasse a indenização por dano moral, bem como que não foram demonstrados nem tampouco comprovados.

Aduz que o período de atraso na entrega do imóvel foi ínfimo (dois meses), não sendo suficiente para causar abalo emocional ou angústia tamanha a justificar a condenação em danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões (ID nº 219597261).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurge-se contra a sentença e reforma da sentença a fim de majorar os danos morais, bem como condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANTONIO DA COSTA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes – Má Prestação de Serviços – Demora na Entrega das Chaves de Imóvel – c/c Tutela Antecipada Liminarmente
proposta em face de
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA e IPM2 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
alegando ter celebrado com as requeridas contrato de promessa de compra e venda em 25/07/2019, para aquisição de uma unidade imobiliária no Residencial Novo Tempo (CEA Park Sul), no Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, com prazo de entrega do imóvel previsto para ocorrer em 24 meses após a assinatura do contrato de financiamento do saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal.

Informou que o contrato de financiamento foi assinado em maio de 2020, devendo o imóvel ser entregue em maio de 2022, contudo, até a data da propositura da ação o imóvel não havia sido entregue ao comprador, embora o empreendimento esteja pronto.

Sustentou que a demora na entrega do imóvel lhe causou prejuízos materiais, consistentes no lucro cessante que deixou de auferir com o aluguel do bem, no valor mensal equivalente a 01 (um) salário-mínimo, bem como ocasionando dor, angústia e constrangimento que devem ser reparados pecuniariamente.

Requereu a tutela de urgência para obrigar as requeridas a entregarem as chaves do imóvel, sob pena de multa em caso de descumprimento da ordem.

Ao final, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da liminar e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e lucros cessantes em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Recebida a inicial, houve o deferimento do pedido de justiça gratuita ao autor no ID nº 219597201.

A requerida CONSTRUTORA CÁSSIO E ADRIANO S/A em manifestação de ID nº 219597206 informou a entrega das chaves ao autor. Assim, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor perdeu seu objeto conforme decisão de ID nº 219597229.

Devidamente citada, a requerida IPM2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES apresentou a contestação no ID nº 219597226, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A requerida CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A apresentou contestação no ID nº 219597232, alegando que o autor não demonstrou a ocorrência de danos morais e não comprovou os lucros cessantes. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação às contestações no ID nº 219597249.

Instadas sobre o interesse na produção de provas, a requerida CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (ID nº 219597250).

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre o autor e requerida CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANAO LTDA.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma em 25/07/2019, referente ao imóvel lote 25, quadra 11, no Empreendimento Residencial CEA Park Sul, localizado na Rua 05, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), a serem pagos mediante valor de entrada de R$ 24.352,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais) e financiamento de R$ 109.648,00 (cento e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais), conforme ID nº 219597191.

Denota-se dos autos que o prazo de entrega do imóvel estava previsto para 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, sendo, ainda previsto prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) da data prevista para entrega do empreendimento. Vejamos (ID nº 219597191 – Pág. 2):

No caso em análise, o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi celebrado em
19/05/2020
(ID nº 219597186). Desse modo, o termo final para entrega da unidade residencial ao comprador era
maio/2022,
quando completaria 24 meses após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal.

A possibilidade de tolerância constante do contrato permite ainda a prorrogação do prazo de entrega por mais 180 (cento e oitenta) dias. Com a inclusão do prazo de tolerância, passou para
novembro/2022.

No entanto, pela prova dos autos, especialmente o Termo de Entrega (ID nº 219597210), as chaves do imóvel foram entregues ao autor em
20/01/2023
, ou seja, aproximadamente 02 (dois) meses de atraso.

Nesse contexto, resta evidenciado o inadimplemento contratual por parte da requerida.

Não obstante o inadimplemento contratual, o simples atraso pelo prazo ínfimo, de 02 (dois) meses, não é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA-PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
- CLÁUSULA PENAL E PAGAMENTO DE ALUGUEL – CUMULAÇAO INDEVIDA -
DANO MORAL - INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação ao adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato. A rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são inacumuláveis a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes e danos emergentes (aluguel pago).

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja reparação por danos morais.
Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00127942520158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Recurso Parcialmente Provido.

(RAC n. 0020636-90.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19) Destaquei

Assim, assiste razão à requerida/apelante, haja vista que a demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor.

Dessa forma, improcede o pedido de indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

No que tange ao pedido de lucros cessantes, sob alegação de que o autor deixou de auferir ganho em virtude do atraso na entrega do imóvel, verifica-se que o pedido não merece prosperar.

Isto porque, o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DISTINGUISHING - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA - VEDAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA AO COMPRADOR, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE MORADIA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, DE DISPOR PATRIMONIALMENTE DO IMÓVEL ANTES DA QUITAÇÃO DO MÚTUO - PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ - O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. Hipótese: caso em que a compradora de bem imóvel, beneficiária de programa governamental de assistência do direito de moradia, regido pela Lei n.º 11.977/2009 ("PMCMV"), pleiteia o ressarcimento por danos materiais e morais pelo atraso na entrega da obra. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022, NCPC), na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, embora não tenha acolhido a pretensão da insurgente. 2. A questão litigiosa, dada a natureza da relação contratual em evidência, exige a realização de um importante e significativo distinguishing quanto ao dano material a ser indenizado, por se tratar de financiamento imobiliário sujeito às regras de subvenção econômica mantida pelo erário público e especificadas, umbilicalmente, na Lei n.º 11.977/2009, que, promulgada pelo governo federal, instituiu o programa social do "Minha Casa, Minha Vida". 3.
Na hipótese específica, não há como ser indenizado o beneficiário da política pública de assistência à moradia quanto aos lucros cessantes, porquanto não é permitido ao promitente comprador dispor economicamente do bem por expressa vedação legal contida na norma de regência (Lei n.º 11.977/2009).
4. Neste caso peculiar, somente será possível o ressarcimento material por danos emergentes quando restar comprovado, pela situação fático-probatória cristalizada pela instância ordinária, o gasto do mutuário/beneficiário, durante o período de atraso de entrega do bem, com locação de imóvel para uso próprio ou familiar de moradia, o que, na presente demanda, não ocorreu. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, pela demora na entrega de obra, não configura, por si só, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Aplicação da Súmula 83 do STJ. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior. 6. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1573945/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL – DANO NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO –
LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A despeito da comprovação dos vícios, que foram devidamente restaurados, o fato de que a consumidora não habitava no imóvel demonstra a ausência de danos morais.
Inviável a condenação à indenização dos lucros cessantes consubstanciados nos valores que viriam a ser recebidos de contrato de aluguel do bem para terceiro, visto que as unidades residenciais do projeto minha casa minha vida destinam-se exclusivamente à moradia do beneficiário, vedada a locação para outrem.”

(TJ-MT 10028621120188110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021) destaquei

Portanto, não merece reparos a sentença neste ponto.

Diante da ausência dos danos morais e dos lucros cessantes, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Assim, diante do resultado da demanda, inverto o ônus de sucumbência, observando-se a suspensão da exigibilidade da cobrança, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou provimento
ao recurso da requerida para reformar a sentença a fim de afastar a condenação em indenização por danos morais e julgar improcedente a ação. Diante do resultado da demanda, inverto o ônus de sucumbência, observando-se a suspensão da exigibilidade da cobrança, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024